Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707598-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: JUÍZO DA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ANA LUCIA FONSECA DE MELO, BENÍCIO DA SILVA NETO, PERPETUA DA GUIA COSTA RIBAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REJULGAMENTO. TEMA 1051 DO STJ. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO GERADOR. EVENTO DANOSO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. MANTÉM ACÓRDÃO. RESSALVA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Conflito de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face dos Juízos da 6a Vara Cível de Brasília e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, relativo a cumprimento de sentença cujo título judicial condenou a suscitante em danos morais e materiais oriundos de acidente com ônibus (fato gerador). 2. A Lei no 11.101/05 prevê, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. 3. Segundo tese jurídica fixada no Tema no 1051/STJ, dando interpretação ao caput do art. 49 da Lei no 11.101/05, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Compreendeu o STJ que os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados/negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido recuperacional, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. Por consequência, a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador. 5. Hipótese na qual o fato gerador é evento danoso (acidente de ônibus) do qual decorreu o dever jurídico de indenizar. Pelo fato de o acidente ter ocorrido em data posterior ao pedido de recuperação, o crédito não se sujeita à habilitação no Juízo universal. 6. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. Acórdão mantido em sede de rejulgamento, com ressalvas na fundamentação. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005, asseverando que a competência para dispor sobre os atos constritivos no patrimônio da empresa permanece do juízo da recuperação judicial até o trânsito em julgado da sentença que a extinguir, ainda que o crédito seja posterior (extraconcursal). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, §§ 1o e 4o, 7o, §1o, 47, 49 e 76, todos da Lei no 11.101/2005. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pelo órgão julgador, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Com efeito, a tese defendida pela recorrente acerca da competência para dispor sobre os atos constritivos em seu patrimônio não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.684.894/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF no 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002